Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CDC. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO DE PETIÇÃO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. CASSAÇÃO DA R. SENTENÇA.
Para fins de concessão da gratuidade de justiça, é relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural.
A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, disciplina a prevenção do superendividamento do consumidor, entendido como a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade dos débitos sem comprometimento do seu “mínimo existencial”, e o processo de repactuação de dívidas.
Nos artigos 54-A e 104-A, ambos do CDC, o legislador optou por remeter à regulamentação infralegal a expressão “mínimo existencial”, contudo, a complementação legislativa resume-se exclusivamente à definição do termo, sem que tal impeça o processamento do requerimento de repactuação de dívidas antes da regulamentação.
Desse modo, fica a cargo do juiz, até que sobrevenha a regulamentação respectiva, a definição pontual do mínimo existencial nos casos concretos postos a julgamento.